Tribunal: STF
Processo: RE 1585710
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Plano de saúde. Continuidade. Reexame de fatos, legislação infraconstitucional e cláusulas contratuais. Inviabilidade. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.  Tema RG nº 660. Negado seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual se manteve a procedência do pedido de continuidade em plano coletivo de assistência médica disponibilizado pela ex-empregadora.
2. A recorrente sustenta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, argumentando a irretroatividade da Lei nº 9.656, de 1998, a contratos firmados antes de sua vigência e a ausência de unicidade contratual durante o vínculo empregatício, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.
3. O Tribunal de origem, em juízo de adequação ao Tema RG nº 123, manteve a decisão de procedência, considerando a ressalva do precedente vinculante para proteção de direitos fundamentais ou indivíduos em situação de vulnerabilidade, e a atuação da ANS (RN nº 279, de 2011) que ratifica a contagem do tempo de contribuição sob a Lei nº 9.656, de 1998, mesmo antes da adaptação do contrato coletivo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário merece seguimento.
III. Razões de decidir
5. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, na análise da Lei nº 9.656, de 1998, da Resolução Normativa nº 279, de 2011, da ANS, e das cláusulas do contrato firmado, concluindo pela continuidade do plano coletivo de saúde.
6. Para se chegar a uma conclusão diversa, seria indispensável o reexame dos elementos fático-probatórios, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. A alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República não prospera, uma vez que esta Corte, no julgamento do Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371-RG/MT), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
IV. Dispositivo 
8. Negado seguimento ao recurso extraordinário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; Lei nº 9.656, de 1998, art. 31, caput, art. 35, § 3º; RN nº 279, de 2011, da ANS; CPC, de 2015, art. 1.021, § 4º, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF; ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021; ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015; ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE nº 948.634/RS, Tema RG nº 123, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

DECISÃO


1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:


“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTINUIDADE EM PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DISPONIBILIZADO POR EX-EMPREGADORA. PROCEDÊNCIA DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. Inconformismo da ré não acolhido. A lei dos planos de saúde (Lei n° 9.656/98) não condiciona para o desfrute da benesse prevista no artigo 31, caput, a que as contribuições realizadas por beneficiário de plano de saúde sejam obtidas unicamente com planos de saúde por ela regulamentados. Com os demais requisitos legais preenchidos (artigo 31, caput, da Lei n° 9.656/98), o autor tem direito adquirido a ser mantida no plano de saúde por prazo indeterminado, para si e grupo familiar dependente, nas mesmas condições vigentes ao tempo em que era empregado, assumindo, então, o pagamento da contraprestação integral. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). Recurso desprovido.” (e-doc. 26; grifos nossos).

2. Opostos embargos de declaração, não foram providos (e-doc. 32).

3. A recorrente afirma violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, sob o argumento de que não ocorreu a unicidade de contratos durante a vigência do vínculo empregatício, sendo “incontroverso nos autos a contribuição do Recorrido, em períodos distintos, a dois planos de saúde diversos: um deles já regulamentado pela Lei 9.656198 e outro anterior, firmado antes do início da vigência desse regramento”.  

3.1. Sustenta, em síntese, que “as benesses do artigo 31, em comento, somente poderiam privilegiar consumidores de planos de saúde contratados após a vigência da lei em referência” e que a decisão do Tribunal de origem ofende o princípio constitucional da irretroatividade das leis e o ato jurídico perfeito.

3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 38).

4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 41).

5. O Colegiado a quo manteve os acórdãos recorridos em juízo de adequação ao Tema RG nº 123, conforme a ementa abaixo:

“Apelação. Reexame de julgado determinado pela Presidência da Seção de Direito Privado (art. 1.030, inciso II, CPC/15). Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Pretensão autoral de prosseguimento, após inatividade por aposentadoria e desligamento sem justa causa, de vínculo com plano de saúde coletivo empresarial, com tempo vitalício. Vínculo laboral com contribuição financeira efetiva pelo funcionário, mediante descontos mensais de sua folha de pagamento, entre maio de 2000 a junho de 2011. Contrato coletivo de plano de saúde adaptado à Lei Federal 9.656/98 apenas no ano de 2006. Sentença de procedência. No julgamento primeiro da apelação da ré, negado provimento ao seu apelo. Superveniência do reconhecimento, em repercussão geral, pelo Plenário do STF da inaplicabilidade da Lei Federal 9.656/98 a contratos firmados anteriormente à entrada em vigor de tal lei, determinada pelo RE 948 .634/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Ressalva constante do mesmo precedente vinculante, no sentido de que a irretroatividade da lei nova encontra fator de bloqueio na eventual necessidade de "proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade”. Atuação da entidade reguladora do setor de saúde suplementar, por meio de atos regulamentares (RN 279/2011 da ANS, vigente à época do desligamento sem justa causa do o autor) a ratificar a mens legis do artigo 35, § 3°, da Lei Federal 9.656/98, de se admitir contagem do tempo de contribuição realizada quando já vigente a Lei Federal 9.656/98, mesmo antes da adaptação do contrato coletivo à Lei Federal 9.656/98 (artigo 35, caput), que somente viera a ocorrer em momento posterior. Acórdão reapreciado, mantido o resultado de procedência dos pedidos iniciais.” (e-doc. 47; grifos nossos). 

É o relatório. 

Decido.

6. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamentado nas provas dos autos, na análise da Lei federal nº 9.656, de 1998; da Resolução Normativa nº 279, de 2011, da ANS; e das cláusulas do contrato firmado, concluindo pela continuidade do plano coletivo de saúde após o desligamento do recorrido.

7. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

E. 484: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.”
(ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 1º/03/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”
(ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015; grifos nossos).

8. Vale pontuar, ainda, que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº  660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 
 
11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ser o recurso anterior ao Código de Processo Civil de 2015, deixo de arbitrar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator